Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750765-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANA KELLY DOS SANTOS ARAUJO MARQUES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAYANA KELLY DOS SANTOS ARAÚJO MARQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710161-43.2020.8.07.0006, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em síntese, argumenta a nulidade da citação realizada nos autos da ação executiva, sustentando que nunca residiu no endereço utilizado para sua efetivação. Alega que a citação irregular prejudicou o regular andamento do processo, acarretando nulidades processuais e distorções na tramitação da demanda. Aduz que o número do documento de identidade e a assinatura no aviso de recebimento – AR da citação foram falsificados, apresentando discrepâncias notáveis em relação à sua assinatura. Destaca que as intimações subsequentes também falharam em alcançar seu destinatário, o que inviabilizou sua plena participação no processo e comprometeu a constituição adequada da relação processual. Afirma que a execução seguiu de maneira irregular, culminando na decretação de sua revelia e na prática de atos processuais inválidos, como a penhora de seus bens, cujos efeitos são questionáveis em razão da nulidade da citação. Sustenta que a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada gerou um impasse processual, uma vez que não foram observados os princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, essenciais para a validade do processo judicial. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja decretada a nulidade da citação realizada, assim como de todos os atos processuais subsequentes à citação. Não houve o recolhimento do preparo, haja vista a parte litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 212861836 – autos de origem): DAYANA KELLY DOS SANTOS ARAUJO apresenta exceção de pré-executividade. A parte devedora aduz nulidade no ato de citação na fase de conhecimento. Sustenta que a assinatura lançada no AR é falsa. A parte credora não foi intimada para se pronunciar sobre o incidente. Decido. Determina o art. 803 do CPC: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. No caso em comento, as alegações da parte devedora não se inserem em nenhum dos incisos do art. 803 do CPC, não sendo o caso de acolher o pedido de declaração de nulidade. O entendimento da doutrina e da jurisprudência é de que a exceção de pré-executividade tem por objeto o exame de vícios relativos à matéria de ordem pública. Caso a matéria posta em discussão reclame dilação probatória, não poderá ser apreciada por meio da exceção de pré-executividade, devendo a oposição ser veiculada na via da impugnação ao cumprimento de sentença. Essa é a situação posta nos autos. A alegação de falsidade na assinatura lançada no AR demanda o exame grafotécnico, a ser realizado por perito especializado, o que não é possível na via eleita. Dessa forma, a defesa da parte devedora, se o caso, deverá ser exercida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. A devedora não apresentou impugnação à constrição de valores. Converto a penhora de Id 210324616, no valor de R$ 507,38, em pagamento parcial. A parte credora deverá indicar conta bancária de sua titularidade para o levantamento via transferência. A indicação de conta do advogado somente é cabível com a juntada de procuração outorgando poderes expressos para a transferência a conta do patrono. Prazo de 15 dias. Contra tal decisão, a parte executada, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau. Confira-se (ID 215280103 – autos de origem): Alega a parte ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois teria deixado de se manifestar sobre o fato de nunca ter residido no endereço de citação promovida na fase de conhecimento. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a decisão foi clara ao consignar a falta de requisito para a interposição de exceção de pré-executividade, haja vista a necessidade de realização de perícia grafotécnica, o que não é possível na via eleita pela embargante. Não tendo sido admitida a exceção, não há que se falar em omissão no exame das questões ali ventiladas. Demais, no mandado de citação (Id 78976268) consta a assinatura da devedora, o que afasta a alegação de não ter residido no local. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Consoante sabido, a exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de oposição de embargos pelo devedor. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra hoje previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. No caso em exame, em princípio, não se constata qualquer erro ou equívoco na citação realizada na fase de conhecimento. Conforme bem observado pelo magistrado de primeira instância, a alegação da parte agravante de que o número do documento de identidade e a assinatura no Aviso de Recebimento (AR) da citação foram falsificados não está comprovada de imediato, necessitando de dilação probatória para a análise da veracidade da assinatura constante no referido documento. Trata-se, portanto, de uma questão que ultrapassa os limites da exceção de pré-executividade, devendo ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Em outros termos, levando-se em consideração que a tese da agravante fundamenta-se no argumento de que sua assinatura foi falsificada, é imprescindível a dilação probatória para a adequada demonstração da verossimilhança do direito alegado. Assim, não é possível, em sede de cognição sumária, conceder a tutela pleiteada. Conforme já explicitado em linhas alhures, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação. Logo, a exceção de pré-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade do prosseguimento do processo executivo. Nesse mesmo sentido é firme a jurisprudência tanto desta egrégia Corte, quanto do colendo STJ: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. 2. O excesso de execução não representa matéria de ordem pública e, por conseguinte, não pode ser suscitado depois de exaurida a oportunidade para impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que não se enquadra nas exceções previstas no § 11 do art. 525, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1795562, 0727150-40.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) (destacado) Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Alegação de excesso. Exceção de pré-executividade. Prova pré-constituída. Necessidade de dilação probatória. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que revogou decisão anterior que, por sua vez, teria deferido a produção de prova técnica contábil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão corresponde à eventual possibilidade de apreciação de alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. 4. Alegações referentes à formação dos cálculos, contestadas de maneira fundamentada entre as partes, demandam dilação probatória e devem ser arguidas em sede de embargos à execução. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1942409, 0723671-05.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ. 2. Se os documentos carreados ao feito não constituem elemento de prova peremptório quanto aos fatos alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída do direito afirmado, deve a matéria se sujeitar à dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução fiscal, visto escapar à via estreita da exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1942191, 0702036-31.2024.8.07.9000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) (destacado) PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) 3. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1o.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 750.650/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ (AgRg no AREsp 552.600/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2014). II - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1137300/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024 19:07:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador